Tribunal: TJDFT
Processo: 0733709-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733709-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSSARA PEREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: JONAS MODESTO DA CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por JUSSARA PEREIRA DE ARAÚJO em face de JONAS MODESTO DA CRUZ, ante a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0723339-11.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela Agravante, nos seguintes termos (ID 240548532 na origem): Trata-se de impugnação à penhora do imóvel realizada nos Autos, sob a alegação de que há impenhorabilidade do imóvel, por tratar-se de bem de família, consoante petição de ID 239848220. Intimado, o exequente requer a rejeição da impugnação. É o sucinto relatório. Decido. Não obstante as alegações do impugnante de que o imóvel penhorado se trata de bem de família, sendo o único imóvel do executado, nada provou nos Autos; sequer apresentou documentação que corroborasse sua alegação. Não se pode olvidar que, no Direito, alegar e não provar é o mesmo que nada dizer. Ademais, o enunciado da Sumula do Superior Tribunal de Justiça trazido pela parte executada se refere a imóvel residencial, e não comercial. Assim, não seria o caso de sua aplicação. Além do mais, não houve a comprovação de que tal bem é usado em sua subsistência, razão pela qual não subsistem os argumentos da parte devedora. Portanto, REJEITO a impugnação à penhora do imóvel. Ficam intimadas as partes a se manifestarem quanto à avaliação anexada no ID 239624652, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. A Agravante alega que: 1) a decisão agravada manteve a penhora de imóvel comercial localizado CNM 1, Bloco A, Sala 110, Palácio do Comércio, Ceilândia Centro, matrícula no 48.660, cuja renda locatícia é destinada integralmente à sua subsistência e de sua família; 2) requereu na impugnação concessão de prazo de 15 dias para juntar documentos comprobatórios; 3) a decisão judicial é omissa e obscura, pois não apreciou o pedido de concessão de prazo para juntada de documentos comprobatórios, tampouco considerou a aplicação da Lei no 8.009/90 e da Súmula 486 do STJ, que reconhecem a impenhorabilidade de imóvel locado quando a renda é essencial à manutenção da entidade familiar; 3) houve cerceamento de defesa, violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como ausência de fundamentação adequada, em afronta ao art. 489, §1o, do CPC; 4) a jurisprudência admite a extensão da proteção da Lei no 8.009/90 a imóveis comerciais, desde que comprovada a destinação da renda à subsistência familiar, como no caso dos autos. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo para determinar a suspensão da decisão que deu continuidade aos atos de expropriação. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. É o relatório. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC e tempestivo. As custas de preparo foram recolhidas (ID 75097389). Decido. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico no caso a presença dos requisitos acima especificados. A despeito do entendimento jurisprudencial sobre a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade do bem de família, a Agravante não demonstrou nos autos tal condição, pois a mera afirmação de que a renda locatícia é destinada à subsistência não se sustenta sem comprovação documental mínima. A alegação de impenhorabilidade do imóvel, com fundamento na Lei no 8.009/90 e na Súmula 486 do STJ, exige comprovação documental idônea e contemporânea, capaz de demonstrar que a renda locatícia é efetivamente revertida à subsistência da entidade familiar. A Agravante não instruiu sua impugnação com qualquer documento que comprove tal destinação, limitando-se a alegações genéricas e não comprovadas, além de pleitear prazo para produção de prova. Conforme dispõe o artigo 525, §1o, do CPC, a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser devidamente instruída, no momento da interposição, com os documentos que comprovem os fatos alegados. A ausência de tais documentos inviabiliza a análise da pretensão e afasta a configuração de cerceamento de defesa, pois não há demonstração de prejuízo concreto decorrente da decisão agravada. Além disso, a natureza da impugnação exige que a prova seja produzida no momento da interposição, não sendo cabível o deferimento automático de prazo para juntada posterior de documentos. A eventual concessão de prazo suplementar constitui mera faculdade do juízo, e sua não concessão não configura cerceamento de defesa ou omissão judicial, especialmente quando ausente qualquer justificativa plausível para a não apresentação da prova no momento oportuno. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise das tutelas de urgência requeridas. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. DEFIRO o pedido para que as intimações sejam feitas em nome do advogado Nelson Buganza Junior, OAB/DF 1973-A, ressalvadas a limitação e a sistemática do PJe em relação à exclusividade na publicação. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2025 11:01:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador